Tribunal: TJMT
Processo: 1031332-48.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031332-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[RICIERI ANDRE SALVADOR - CPF: 093.050.549-27 (ADVOGADO), SIZEMAR VENTURA DE SOUZA - CPF: 085.162.941-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA PELO LEGITIMADO PARA A AÇÃO – MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DOS RAMOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRAZO CONTADO DA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO CIVIL – AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional da ação de improbidade administrativa deve ser fixado a partir da ciência inequívoca dos fatos pelo membro do Ministério Público com atribuição para a propositura da referida ação, sendo irrelevante o conhecimento anterior por outros ramos da instituição. A existência de ação penal sobre os mesmos fatos não altera esse marco, pois as instâncias penal e cível são independentes.

Proposta a ação civil pública dentro do prazo previsto no art. 23, II, da Lei nº 8.429/92, redação originária, não há que se falar em prescrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de

agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Sizemar Ventura de Souza
contra a decisão que, na ação civil pública por ato de improbidade administrativa c/c ressarcimento ao erário proposta em seu desfavor e de outros pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(Autos nº 0033600-52.2013.8.11.0041), rejeitou a prejudicial de prescrição da pretensão punitiva autoral (Id 249927666).

Nas razões recursais o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, pois desconsiderou o real marco inicial do prazo prescricional. Alega que a contagem do prazo prescricional deveria iniciar-se a partir do momento em que o Ministério Público teve ciência dos fatos, o que, segundo defende, ocorreu no ano de 2005, quando foi proposta a ação penal sobre os mesmos fatos.

Aduz que o Ministério Público é uno e indivisível, razão pela qual a ciência dos fatos pela promotoria criminal deve ser considerada como ciência do Ministério Público como um todo. Argumenta que o reconhecimento da ciência apenas no momento da instauração do inquérito civil permite a perpetuação do direito de ação, tornando imprescritível a responsabilização por improbidade administrativa.

Sustenta, portanto, que o prazo prescricional quinquenal já havia transcorrido quando da propositura da ação civil pública, em 09 de agosto de 2013, devendo ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.

Ao final, após defender a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, ao argumento de que estão presentes os requisitos legais necessários, o agravante requer a concessão desta benesse e dos benefícios da justiça gratuita, e, no mérito, o provimento do recurso com o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral (Id 249927659).

Intimado para comprovar sua hipossuficiência financeira ou efetuar o pagamento do preparo no prazo de cinco dias, o agravante optou pela quitação das custas recursais (Id 254315676).

O efeito suspensivo foi indeferido em decisão fundamentada colacionada ao Id 254551698.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, aduzindo que o termo inicial para contagem do prazo prescricional deve ser fixado a partir da ciência inequívoca dos fatos pelo membro do Ministério Público com atribuição para a propositura da ação de improbidade administrativa, o que somente ocorreu com a instauração do Inquérito Civil Público SIMP nº 000399-023/2011, em 29 de março de 2011, sendo proposta a ação em prazo inferior ao quinquênio legal. Reforçou que a propositura de ação penal em momento anterior não constitui, por si só, ciência inequívoca para fins de contagem do prazo da ação cível, dada a independência funcional e material entre os ramos de atuação ministerial (Id 261390779).

Por fim, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Procuradoria Especializada na Defesa do Patrimônio Público e da Probidade, também manifestou-se pelo desprovimento do recurso, reafirmando que o conhecimento dos fatos pelo membro com atribuição cível apenas se deu em 2011 e que a ação foi tempestivamente proposta em 2013, afastando-se, assim, a alegação de prescrição (Id 262361771).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o presente recurso de agravo de instrumento voltada contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 0033600-52.2013.8.11.0041, por meio da qual foi rejeitada a preliminar de prescrição da pretensão punitiva deduzida na referida ação.

O agravante sustenta que o Juízo de origem incorreu em
error in judicando
ao afastar a ocorrência da prescrição, uma vez que, segundo defende, o termo inicial da contagem do prazo prescricional se deu no momento em que o Ministério Público teve ciência dos fatos, o que, em sua visão, ocorreu no ano de 2005, com a propositura da ação penal relacionada aos mesmos fatos. Alega que, por se tratar de órgão uno e indivisível, a ciência dos fatos por qualquer ramo do Ministério Público deve ser considerada como ciência da instituição, razão pela qual sustenta que a propositura da ação de improbidade administrativa em 2013 se deu fora do prazo quinquenal previsto no art. 23 da redação originária da Lei nº 8.429/1992.

Sem razão, contudo.

A tese recursal parte de premissa equivocada ao considerar como termo inicial do prazo prescricional a data em que o Ministério Público propôs ação penal sobre os mesmos fatos objeto da ação de improbidade administrativa. Ocorre que, nos termos da sistemática da redação originária da Lei nº 8.429/1992, vigente à época da propositura da ação, o prazo prescricional da ação de improbidade administrativa deve ser contado da ciência inequívoca dos fatos pelo legitimado para a propositura da referida demanda.

Tal regra se coaduna com o princípio da
actio nata
, que estabelece que o prazo prescricional apenas se inicia com a plena ciência do titular da ação acerca dos fatos aptos a ensejar a responsabilização por ato de improbidade administrativa. Assim, o conhecimento genérico ou difuso de tais fatos por outro ramo do Ministério Público, ainda que legítimo para atuar em seara distinta, não configura, por si só, ciência inequívoca apta a deflagrar a contagem do prazo prescricional da ação de improbidade.

Consoante se depreende dos autos, a instauração do Inquérito Civil Público SIMP nº 000399-023/2011 ocorreu em 29 de março de 2011, sendo este o momento em que o membro do Ministério Público com atribuição para atuação na esfera cível tomou ciência dos elementos mínimos que embasaram a posterior propositura da ação civil pública. A ação foi ajuizada em 09 de agosto de 2013, dentro, portanto, do prazo legal de cinco anos previsto no art. 23, inciso II, da redação originária da Lei nº 8.429/1992.

A alegação de que a ciência do fato deveria ser atribuída ao momento da propositura da ação penal, em 2005, esbarra não apenas na independência funcional dos ramos ministeriais, mas também na necessidade de apuração específica e aprofundada no âmbito do inquérito civil, com elementos concretos que demonstrem a configuração do ato ímprobo e sua autoria. Ainda que os fatos imputados possam, em tese, constituir infração penal, isso não significa que, no mesmo momento, estavam reunidos os elementos mínimos para caracterizá-los como atos de improbidade administrativa, com vistas à responsabilização cível dos envolvidos.

A jurisprudência nacional já consolidou a orientação de que o conhecimento dos fatos por órgão diverso daquele com atribuição para a propositura da ação de improbidade não implica, automaticamente, início da fluência do prazo prescricional, cabendo considerar, para esse fim, o momento em que o legitimado específico para a ação civil pública teve ciência dos elementos suficientes à propositura da demanda.

Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. NÃO INDICAÇÃO DOS MOTIVOS DA VIOLAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N.º 284/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALÍNEA "C". AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS ARESTOS CONFRONTADOS. NÃO CONHECIMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA PELO TITULAR DA DEMANDA. ACÓRDÃO MANTIDO.

1.
O termo a quo do prazo prescricional da ação de improbidade conta-se da ciência inequívoca, pelo titular de referida demanda, da ocorrência do ato ímprobo, sendo desinfluente o fato de o ato de improbidade ser de notório conhecimento de outras pessoas que não aquelas que detém a legitimidade ativa ad causam, uma vez que a prescrição presume inação daquele que tenha interesse de agir e legitimidade para tanto
.

2. In casu, independente do exame da legislação local, vedado pela incidência da Súmula n.º 280/STF, uma vez que não há controvérsia instaurada nos autos acerca do tema, prevê o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Caxias do Sul (Lei Municipal n.º 3.673/91, art. 263, IV), consoante consta do aresto recorrido, o prazo de prescrição da ação de improbidade, nos termos do art. 23, II, da Lei n.º 8.429/92, é de 04 (quatro) anos do conhecimento do ato ímprobo.

3. A declaração da prescrição pressupõe a existência de uma ação que vise tutelar um direito (actio nata), a inércia de seu titular por um certo período de tempo e a ausência de causas que interrompam ou suspendam o seu curso.

4. Deveras, com a finalidade de obstar a perenização das situações de incerteza e instabilidade geradas pela violação ao direito, e fulcrado no Princípio da Segurança Jurídica, o sistema legal estabeleceu um lapso temporal, dentro do qual o titular do direito pode provocar o Poder Judiciário, sob pena de perecimento da a ação que visa tutelar o direito.

5. "Se a inércia é a causa eficiente da prescrição, esta não pode ter por objeto imediato o direito, porque o direito, em si, não sofre extinção pela inércia de seu titular. O direito, uma vez adquirido, entra como faculdade de agir (facultas agendi), para o domínio da vontade de seu titular, de modo que o seu não-uso, ou não-exercício, é apenas uma modalidade externa dessa vontade, perfeitamente compatível com sua conservação.(...) Quatro são os elementos integrantes, ou condições elementares, da prescrição: 1º - existência de uma ação exercitável (actio nata) 2º - inércia do titular da ação pelo seu não exercício; 3º - continuidade dessa inércia durante um certo lapso de tempo; 4º - ausência de algum fato ou ato a que a lei atribua eficácia impeditiva, suspensiva ou interruptiva do curso prescricional. ( Antônio Luís da Câmara Leal, in "Da Prescrição e da Decadência", Forense, 1978, p. 10-12)

6. (...)

12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido”.
(REsp n. 999.324/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/10/2010, DJe de 18/11/2010.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO. IMPRESCRITIBILIADE. SANÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. CINCO (5) ANOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. TERMO INICIAL. LEI N. 14.230/2021. APLICAÇÃO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.199 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EVENTUAL DOLO. ANÁLISE.

1. O Supremo Tribunal Federal firmou seu entendimento no sentido da imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (Tema Repetitivo n. 897 do Supremo Tribunal Federal).

2. O Serviço Social do Transporte (Sest) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) são mantidos, precipuamente, por meio de contribuições parafiscais, apesar de não integrarem a administração indireta. Esse é o motivo de sua sujeição ao controle finalístico desempenhado pelas auditorias do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União nos termos dos arts. 70, parágrafo único, 71, incs. II, III e IV, e 74, incs. II e IV, da Constituição Federal.

3. O Ministério Público possui legitimidade para propor ação de improbidade administrativa contra dirigentes das entidades que integram o Sistema S.

4.
O Superior Tribunal de Justiça possui o firme entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional da ação de improbidade administrativa conta-se da ciência inequívoca da ocorrência do ato ímprobo pelo titular da demanda, em consonância com a teoria da actio nata prevista no art. 189 do Código Civil
.

5. O Juízo competente deve analisar a presença de eventual dolo na conduta dos agentes nos processos em curso. A aplicação das alterações trazidas pela Lei n. 14.230/2021 será afastada em caso de configuração desse elemento subjetivo. 6. Agravo de instrumento desprovido”.
(TJDFT - 0713954-66.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 02/07/2024, Data de Publicação: 15/07/2024) Destaquei.

Cumpre registrar, ainda, que o novo regime prescricional instituído pela Lei nº 14.230/2021 não se aplica ao caso dos autos, pois a ação foi proposta anteriormente à sua vigência. Trata-se, portanto, de regra material que, conforme as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1199 da Repercussão Geral,
não se aplica retroativamente ao reconhecimento de prescrição em ações propostas sob a égide da norma anterior
.

Dessa forma, correta a decisão agravada que afastou a prescrição da pretensão punitiva deduzida na ação civil pública de origem, inexistindo qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento
interposto por Sizemar Ventura de Souza, mantendo-se íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025